Tribunal: CARF
Processo: 13527.000034/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13527.000034/2009-53
ACÓRDÃO
3002-003.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INDUSTRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A AGROVALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.
MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 0,38%.
A manutenção da alíquota de 0,38% da CPMF pelo art. 3o da Emenda
Constitucional n° 42, de 2003, não constitui aumento de tributo, razão pela
qual não se submete ao prazo nonagesimal estabelecido nos arts.150, II,
“c” e 195, § 6o, da Constituição Federal. O STF no RE n° 566.032, em sede
de repercussão geral decidiu pela não violação ao princípio da
anterioridade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000034/2009-53
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Restituição (fl. 01) da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira — CPMF referente ao período de janeiro a março de 2004, sob a
alegação de recolhimento a maior em razão da prorrogação da contribuição pela
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, cujo art. 3O, ao dar nova redação ao art. 90
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, majorou a alíquota de
0,08% para 0,38%, produzindo eficácia imediata a partir de lo de janeiro de 2004,
sem a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o da
Constituição Federal.
Visando lastrear seu pleito, a contribuinte anexou documentos relativos à sua
movimentação bancária (fls. 17/699).
O pedido da interessada foi indeferido pela DRF/Feira de Santana, nos termos do
Despacho Decisório n° 457/2009 (fls. 701/705), contra o qual a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 709/722), sendo essas as suas
alegações, em síntese:
Inicialmente a manifestante faz um breve histórico da evolução legislativa da
cobrança da CPMF;
A seguir, alega que a Emenda Constitucional — EC n° 42, de 2003, que por seu art.
3o inseriu no ADCT o artigo 90, estendeu a cobrança da contribuição até 31/12/2007
e fixou a alíquota de 0,38%, sem qualquer alteração da alíquota pelo legislador
ordinário federal, ficando claro que não está em questão o confronto de
dispositivo de lei ordinária com norma constitucional, mas de aplicação de normas
de igual status, já que o ADCT é assim tratado;
Portanto, inexiste qualquer conflito entre as normas introduzidas pela EC n° 42 e o
§ 6o do art. 195 da Constituição Federal, como apontado no Despacho Decisório
impugnado, numa tentativa da autoridade administrativa em se esquivar de
apreciar o pleito sob o argumento de que não teria competência para análise da
constitucionalidade de leis;
Não há qualquer determinação na Emenda Constitucional para eficácia imediata da
nova alíquota ou afastamento do art. 195, § 6o da CF, situação que leva,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000034/2009-53
3
necessariamente, a uma interpretação sistêmica das normas constitucionais sem
a necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade da EC;
Não há que se falar em mera prorrogação da CPMF vigente, pois houve, na
realidade, mediante revogação de dispositivo já em vigor, uma real modificação na
sistemática da CPMF, com majoração da alíquota, o que leva à inadiável aplicação
da conhecida noventena, prostrando-se para 31/03/2004 a cobrança com base na
nova alíquota;
Cita doutrina e julgados dos Tribunais Regionais Federais — TRF da 4 e da 5
Regiões que corroborariam seus argumentos;
Ao final, requer que seja julgado procedente o pedido de restituição da CPMF
recolhida maior no período de 1°/01/2004 a 31/03/2004 decorrente da diferença
entre a alíquota de 0,08%, que deveria ter sido aplicada, e a de 0,38%, que incidiu
indevidamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de restituição de crédito de CPMF, relativos ao período de
01/01/2004 a 31/03/2004, originado da diferença de alíquota de 0,08% e 0, 38%, baseada na
anterioridade nonagesimal pela EC 42/2003.
Conforme a emenda constitucional no 42, de 31/12/2003 ao acrescentar o art.
90 ao ADCT, teria prorrogado o prazo de vigência da alíquota de 0,38% para a CPMF, quan
do o referido ADCT, originalmente, em seu art. 86, já teria previsto a alíquota de 0,08% para o ano
de 2004.
Entende a Recorrente que houve recolhimento indevido de CPMF entre os dias de
1o de janeiro e 31 de março de 2004, porquanto a alíquota aplicável à exação seria 0,8%, e não
0,38%, conforme retido pela instituição financeira.
Nobre esse tema o STF no julgamento do RE 566.032/RS, com repercussão geral
reconhecida, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicação em 23/10/2009, como já consta da decisão da
DRJ:
Recurso extraordinário. 2. Ementa Constitucional n° 42/2003 que prorrogou a
CPMF e manteve a alíquota de 0,38% para o exercício de 2004. 3. Alegada
violação ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 4. A revogação do artigo
que estipulava diminuição de alíquota da CPMF, mantendo-se o mesmo índice
que vinha sendo pago pelo contribuinte, não pode ser equiparada à
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13527.000034/2009-53
4
majoração de tributo. 5. Não incidência do princípio da anterioridade
nonagesimal. 6. Vencida a tese de que a revogação do inciso II do § 3° do art.
84 do ADCT implicou aumento do tributo para fins do que dispõe o art. 195, §
6 ° da CF. 7. Recurso provido.

Esse também é o entendimento desse colegiado, cujo voto aplica-se expressa e
diretamente ao entendimento emanado pelo STF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/01
/2004 A 31/03/2004 CPMF. IINCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRE
CEDENTE DO STF. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.032, declarou legítima a cobrança da CPMF em alíquota de
0,38% nos 90 dias posteriores à publicação da EC no 42/2003. Recurso
Voluntário Negado. ( Acórdão 3302-01.405. 3a Sec. 01.405. 3a Cam. 2 a
TO. Cons. Gileno Gurjão Barrto. Julg em. 26/01/2012.)
Embora o inconformismo da recorrente, a matéria resta pacificada pelo STF no
julgamento do RE 566.032/RS, com repercussão geral reconhecida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 805
DF CARF MF
Original